Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725945-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO DA SILVA TEIXEIRA EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 75286050), opostos por FABIO DA SILVA TEIXEIRA contra a r. decisão monocrática (ID 75059622) proferida por esta relatoria, que negou seguimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de preclusão da matéria. O embargante alega, preliminarmente, a regularidade formal e a tempestividade dos embargos, sustentando que a decisão incorre em omissão e contradição nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC. Aponta como vícios: (i) ausência de enfrentamento de fato superveniente — anúncio público do pagamento da PLR em setembro de 2025; (ii) contradição entre o reconhecimento do caráter prospectivo do pedido e a negativa da tutela de urgência com base nesse mesmo fundamento; (iii) omissão quanto à decisão da Vara de origem que determinou aguardar seis meses para verificar eventual formação de ativos, inclusive provenientes de PLR (ID 246579094); e (iv) ausência de análise dos parâmetros constitucionais da tutela inibitória à luz da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para concessão da tutela recursal inibitória, vedando novas penhoras automáticas e integrais sobre valores de PLR até o julgamento do agravo. Subsidiariamente, pleiteia a modulação da medida executiva, com reserva de quantia suficiente ao mínimo existencial. É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre questão de ordem pública. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, nenhuma dessas hipóteses se verifica. A alegação de omissão quanto ao fato superveniente — anúncio do pagamento da PLR — não prospera. A decisão embargada foi clara ao afirmar que “não se identifica a superveniência de fato novo que justifique o reexame da questão, observando-se, inclusive, que as teses defendidas são exatamente as mesmas levadas a efeito no AI 0709410-98.2025.8.07.0000” (ID 73428380), o que demonstra que o ponto foi enfrentado de forma expressa. No que tange à suposta contradição, não há incoerência interna. O reconhecimento do caráter prospectivo do pedido foi utilizado como fundamento para indeferir a tutela de urgência, diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de elementos concretos que justificassem a medida excepcional. A r. decisão embargada consignou que “o pedido liminar apresentado possui natureza eminentemente prospectiva, voltado à vedação de futuras penhoras, o que demanda maior dilação probatória e análise mais aprofundada da situação financeira atual do agravante, não sendo recomendável sua concessão em sede de cognição sumária” (ID 73428380), o que afasta qualquer contradição lógica. Quanto à alegada omissão sobre a decisão da Vara de origem que determinou aguardar seis meses para verificar eventual formação de ativos, inclusive provenientes de PLR, trata-se de elemento que não altera o juízo de preclusão já firmado, tampouco constitui fato novo relevante capaz de modificar o entendimento adotado. Por fim, a alegação de omissão quanto à análise dos parâmetros constitucionais da tutela inibitória não se sustenta. A decisão embargada enfrentou a questão sob a ótica da preclusão e da ausência de pressupostos para concessão da tutela de urgência, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, especialmente quando o pedido se mostra juridicamente inviável. Atente-se tratar de decisão de cunho não exauriente, de sorte que não se encontra o julgador obrigado a antecipar a análise de todos os pontos levantados no recurso, mas apenas daqueles relacionados aos requisitos descritos no art. 300 do CPC, como aliás restou assentado na própria decisão embargada: “Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso” (ID 73428380). Repele-se, portanto, in casu, a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1.022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação da decisão, não se mostrando os embargos de declaração como a via adequada a provocar a reanálise da matéria. Logo, a pretensão da parte Recorrente dever ser buscada por meio do recurso cabível. A propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no mandado de segurança, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1955989, 0707015-70.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 17/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CESSÃO DE CRÉDITO EM PRECATÓRIO SEM RESSALVA. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras ocasiões, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição. 3. A cessão de crédito sem ressalva quanto aos acessórios impede a habilitação dos herdeiros para o recebimento da atualização monetária. 4. Recurso não provido”. (Acórdão 1952169, 0003413-79.2005.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição ou omissão no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem trazer os fundamentos específicos exigidos pelo Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos”. (Acórdão 1948913, 0726210-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Nesse descortino, importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento, porquanto se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC, não se havendo como dar ensejo ao recurso se dos seus fundamentos extrai-se o inconformismo quanto à tese adotada, inexistindo contradição interna ou qualquer outro vício hábil a provocar a infringência postulada. Em relação ao prequestionamento, registre-se que a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator